Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021342-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GELSON LUIZ DRANCA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GELSON LUIZ DRANCA - CPF: 710.713.349-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ART. 5o DA RESOLUÇÃO N. 11/2021 TJMT/OE -

JUÍZO 100% DIGITAL – CITAÇÃO PELO WHATSSAP – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por meio de aplicativo whatssap esta embasada na Resolução TJMT/OE n. 11/2021, na qual disciplina sobre a adequação dos atos judicias devem se ater ao procedimento ao “Juízo 100% Digital”.

Citação válida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1021342-67.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. -
Id-181925665 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0000875-91.2014.8.11.0035, proposta em face de
GELSON LUIZ DRANCA,
concluiu por
indeferir o pedido de nova expedição de mandado de citação.

Aduz em síntese o Agravante, que o
processo foi ajuizado em face do Agravado com a finalidade de reaver o crédito liberado por meio do Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00812-6.

Ocorre que, o I. Oficial de Justiça citou por WhatsApp o devedor.

Ocorre que, o Agravante pugnou por uma nova expedição de mandado nos moldes do art. 246, I a IV, do Código de Processo Civil, com a finalidade de evitar nulidade, porém o pedido foi indeferido.

Assim, entende-se que a citação por WhatsApp pode gerar uma nulidade a ser alegada pela parte Agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim reformar a decisão debatida e que seja possibilitado a expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-182021192.

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões – Id-187129669.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023